Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONTRADIÇÃO NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu, não tendo, ademais, sido verificada contradição entre os quesitos. 2.1. No caso, aliás, os quesitos foram redigidos em proposições simples, diretas e livres de termos ambíguos, sendo incapazes de causar perplexidade aos jurados, o que afasta a nulidade alegada. Precedente do STF.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento da vítima e de testemunha ocular dos fatos.
5. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência da tentativa do crime de homicídio, bem como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em razão da surpresa empregada pelo autor no ato e por ter sido a ação realizada pelas costas da vítima. Outrossim, a tentativa de homicídio pode se configurar mesmo que a vítima não sofra qualquer tipo de lesão, como ocorre em casos de tentativa branca ou incruenta, em que a vítima escapa ilesa do atentado à sua vida. 5.1. No caso, as provas colhidas amparam a versão de que o réu, conquanto não tenha atingido a vítima, iniciou os atos de execução, não havendo se falar em meros atos preparatórios.
6. Não há se falar em erro ou injustiça na aplicação da pena quando o Juiz sentenciante fixa a pena utilizando-se dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência dominante.
7. Recurso conhecido e não provido.